Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-28.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-28.2020.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELY ALVES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu provimento parcial à apelação do banco.

2.A autora alega contradição e erro material na determinação de compensação entre os valores indevidamente descontados e aqueles creditados em sua conta.

3.O banco alega omissões quanto aos danos morais, repetição de indébito e parâmetros de atualização monetária e juros.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Determinar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há contradição ou erro material no acórdão quanto à determinação de compensação, tendo sido expressamente consignado que os documentos demonstram ordem de pagamento destinada à autora, sendo evidente que a declaração de nulidade dos contratos enseja o retorno das partes ao status quo ante.

6.O acórdão fundamentou adequadamente a condenação por danos morais, ao afirmar que a inscrição indevida do nome da autora no SPC indica a presença do dano moral indenizável.

7.A repetição do indébito foi devidamente fundamentada com base no precedente do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), determinando-se a devolução simples dos valores descontados até março de 2021 e em dobro para a parcela de abril/2021, em observância à modulação de efeitos estabelecida no julgamento.

8.O acórdão manifestou-se expressamente sobre os juros e correção monetária, mantendo os termos da sentença por considerá-los adequados.

9.Inexistem os vícios apontados, verificando-se apenas a pretensão das partes de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000194-28.2020.8.05.0136
, em que figuram como embargantes SUELY ALVES DE OLIVEIRA e outros e como embargados BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBS AS PARTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01